Tribunal: TJDFT
Processo: 0722175-68.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROVA. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO. INÉRCIA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
1. Não há falar em cerceamento de defesa se a parte deixou de atender determinação judicial, se abstendo de especificar a prova pericial desejada, permitindo a preclusão. Na espécie, inexiste situação excepcional ou fato superveniente capaz de legitimar o afastamento da preclusão.
2. Oportunizada a produção das provas, a inércia da parte quanto ao esclarecimento da prova que pretendia produzir, mesmo após a regular intimação do juízo, faz presumir a desistência tácita da prova almejada.
3. Apelação conhecida e não provida.